Tribunal: TJSP
Processo: 2022336-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2006 – Municipalidade de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Esvaziamento da propriedade que justifica o afastamento da obrigação de arcar com IPTU – Jurisprudência do STJ – Perda longeva da posse do imóvel pela parte executada comprovada por meio de cópia de processos de reintegração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2006 – Municipalidade de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada pela decisão agravada – Esvaziamento da propriedade que justifica o afastamento da obrigação de arcar com IPTU – Jurisprudência do STJ – Perda longeva da posse do imóvel pela parte executada comprovada por meio de cópia de processos de reintegração de posse e reivindicatória, ajuizados anteriormente – Recurso provido.